Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712771-18.2019.8.07.0006 APELANTE: DARCI ALVES DA SILVA JUNIOR APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da petição de id 31676185 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 24/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR